Tribunal: TJSP
Processo: 9000023-58.2020.8.26.0269
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
FALTA GRAVE – Descumprimento de ordem – Sentenciado que, beneficiado com saída temporária, deixou de carregar a bateria do aparelho de monitoramento que lhe foi cedido, deixando-o sem carga – Falta grave reconhecida em âmbito administrativo – Decisão judicial que afastou a falta grave, aplicando ao sentenciado medida de advertência, prevista no art. 146-C, § ún., VII, da LEP - Prática de

Ementa:
FALTA GRAVE – Descumprimento de ordem – Sentenciado que, beneficiado com saída temporária, deixou de carregar a bateria do aparelho de monitoramento que lhe foi cedido, deixando-o sem carga – Falta grave reconhecida em âmbito administrativo – Decisão judicial que afastou a falta grave, aplicando ao sentenciado medida de advertência, prevista no art. 146-C, § ún., VII, da LEP - Prática de fato definido como falta disciplinar de natureza grave não atestada de forma suficiente, configurando a conduta do agravado descumprimento dos deveres previstos no art. 146-C da LEP – Decisão mantida - Agravo desprovido - (voto 43081).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751280
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000023-58.2020.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ELIZEU DE
MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E
GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000023-58.2020.8.26.0269 -Voto no 43081
2
VOTO No: 43081
AGRV.No: 9000023-58.2020.8.26.0269
COMARCA: ITAPETININGA
AGTE...: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGDO...: ELIZEU DE MORAES
FALTA GRAVE Descumprimento de ordem Sentenciado
que, beneficiado com saída temporária, deixou de carregar a
bateria do aparelho de monitoramento que lhe foi cedido,
deixando-o sem carga Falta grave reconhecida em âmbito
administrativo Decisão judicial que afastou a falta grave,
aplicando ao sentenciado medida de advertência, prevista no
art. 146-C, § ún., VII, da LEP - Prática de fato definido como
falta disciplinar de natureza grave não atestada de forma
suficiente,
configurando
a
conduta
do
agravado
descumprimento dos deveres previstos no art. 146-C da LEP
Decisão mantida - Agravo desprovido - (voto 43081).
Trata-se de agravo em execução
penal contra a r. decisão de fls. 32, que afastou
a prática da falta disciplinar de natureza grave,
consistente em descumprimento de ordem, impondo ao
sentenciado a penalidade de advertência, nos
termos do art. 146-C, § ún., VII, da LEP.
Irresignado, pretende o Ministério
Público a reforma da r. decisão, aventando que a
conduta praticada demonstrou comportamento indisciplinado, descumprindo o sentenciado as
ordens e obediência ao sistema de monitoramento
eletrônico que lhe foram dadas. Assim, requerendo
seja a conduta enquadrada na hipótese prevista no
art. 50, VI, c.c. art. 39, V, ambos da LEP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000023-58.2020.8.26.0269 -Voto no 43081
3
postula seja aplicada ao agravado a penalidade da
regressão ao regime mais rígido, bem como a perda
de 1/3 dos dias eventualmente remidos, com a
elaboração de novo cálculo de penas (fls. 34/39).
Contraminuta a fls. 48.
Decisão de manutenção a fls. 49.
A d. Procuradoria Geral de Justiça
é pelo provimento do recurso (fls. 54/58).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento,
devendo a decisão proferida ser mantida por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Trata-se de agravo em execução
penal tirado da r. decisão que afastou o
reconhecimento da falta grave, impondo ao agravado
a medida de advertência prevista no art. 146-C, §
ún., VII, da LEP, devendo ser o sentenciado
“admoestado, por escrito, a fim de que tome mais
cuidado da próxima vez que utilizar o equipamento
eletrônico, sob pena de regressão de regime”.
Certo é que, na data de 08.04.2019,
nas dependências da Penitenciária de Sorocaba, ao
retornar da saída temporária da páscoa/2019, foi
verificado que Elizeu não havia recarregado a
bateria da tornozeleira eletrônica que lhe fora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000023-58.2020.8.26.0269 -Voto no 43081
4
cedida,
deixando
a
mesma
ficar
sem
carga,
impossibilitando, assim, o seu monitoramento.
Ao
final
do
procedimento
administrativo instaurado, foi reputada a prática
da falta disciplinar, sendo aplicadas as sanções
administrativas descritas às fls. 25.
No
entanto,
submetido
o
procedimento ao crivo jurisdicional, entendeu o d.
juízo das execuções penais por afastar a prática
da falta grave, apontando que “o reeducando
retornou para a unidade prisional no dia e horário
estabelecidos,
portanto,
seria
extremamente
exagerado considerar o descuido ocorrido como
falta grave e impor a regressão”.
Ouvido
no
procedimento
administrativo, o sentenciado alegou que apenas
não
conseguira
carregar
o
aparelho
de
monitoramento em um único dia; nos demais, afirmou
ter recarregado normalmente (fls. 17).
Por
outro
turno,
o
agente
penitenciário ouvido limitou-se a relatar ter
constatado que o agravado retornara da saída
temporária
com
o
aparelho
de
monitoramento
descarregado (fls. 18).
As situações caracterizadoras de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000023-58.2020.8.26.0269 -Voto no 43081
5
falta grave estão previstas, de forma taxativa, na
Lei de Execuções Penais, sendo a conduta imputada
ao agravado enquadrada, consoante pretende o d.
represente ministerial, na hipótese prevista no
art. 50, VI, c.c. art. 39, V, ambos da LEP.
Por outro turno, o art. 146-C da
Lei no 7.210/84 estabelece que:
“Art. 146-C. O condenado será instruído
acerca dos cuidados que deverá adotar com o
equipamento
eletrônico
e
dos
seguintes
deveres:
I - receber visitas do servidor responsável
pela monitoração eletrônica, responder aos
seus contatos e cumprir suas orientações;
II - abster-se de remover, de violar, de
modificar, de danificar de qualquer forma o
dispositivo de monitoração eletrônica ou de
permitir que outrem o faça;
Parágrafo único. A violação comprovada dos
deveres
previstos
neste
artigo
poderá
acarretar, a critério do juiz da execução,
ouvidos o Ministério Público e a defesa:
I - a regressão do regime;
II - a revogação da autorização de saída
temporária;
VI - a revogação da prisão domiciliar;
VII - advertência, por escrito, para todos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000023-58.2020.8.26.0269 -Voto no 43081
6
os casos em que o juiz da execução decida não
aplicar alguma das medidas previstas nos
incisos de I a VI deste parágrafo”.
Como se observa, dos fatos narrados, não restou caracterizada o
descumprimento de ordem, tal como exige o art. 39,
V, da LEP. Isso porque, das circunstâncias e
consequências do entrevero, mostra-se temerário o
reconhecimento da falta disciplinar de natureza
grave, eis que, como explicitado no decisório
vergastado, o sentenciado retornou da saída temporária de forma regular, não restando
demonstrada a ocorrência de dolo ou intenção de
burlar
o
cumprimento
da
pena.
E
aplicada
penalidade proporcional à conduta praticada, eis
que
o
agravado
limitou-se
a
descumprir
as
orientações acerca da utilização do equipamento de
monitoramento, a r. decisão ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
É como voto.
Newton Neves
Relator